Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-26.2019.8.11.0026
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001801-26.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLEXSANDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.432.191-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS CELESTINO FERREIRA - CPF: 071.129.491-73 (VÍTIMA), FABRICIO MENDES DE SOUZA - CPF: 051.515.341-90 (VÍTIMA), WANDERLEI DAS DORES SILVA - CPF: 032.804.211-01 (VÍTIMA), MAURICIO LOANGO DE OLIVEIRA - CPF: 067.059.051-74 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 111.832.469-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO CRIME EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE – CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DE REGIME - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 3.
JUSTIÇA
GRATUITA - INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO DESPROVIDO.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei nº. 8069/90.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime fechado.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o
benefício
da assistência judiciária
gratuita
, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por ALLEXANDER PEREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Arenápolis-MT, que o condenou pelos crimes tipificados no artigo 157 § 2°, II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 45 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O recorrente, em suas razões recursais, busca
a)
a absolvição pelo crime de corrupção de menores,
b)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para um mais brando,
c)
a concessão da justiça gratuita.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

"FATO 01. No dia 20/01/2019, por volta das 01h30min, à rua Padre Eustáquio 1140, Bela Vista, Arenápolis/MT (próximo da Escola 25 de Outubro), os denunciados CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA, (...) e ALLEXANDER PEREIRA DA SILVA, (...), em concurso com os adolescentes VINICIUS CELESTINO FERREIRA e MAURÍCIO LOANGO DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca e dois simulacros de arma de fogo, subtraíram 01 (um) relógio marca Invicta; 01 (um) smartphone marca Samsung J5 Pro; 01 (um) smartphone Samsung J7 prata, pertencentes às vítimas Fabrício Mendes de Souza e Wanderlei das Dores Silva.

FATO 02. No dia 20/01/2019, por volta das 01h30min, à rua Padro Eustáquio 1140, Bela Vista, Arenápolis/MT (próximo à Escola 25 de Outubro), os denunciados CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA, (...) e ALLEXANDER PEREIRA DA SILVA, (...), corromperam os adolescentes VINICIUS CELESTINO FERREIRA e MAURÍCIO LOANGO DE OLIVEIRA, à prática do crime de roubo contra as vítimas Fabricio Mendes de Souza e Wanderlei das Dores Silva." (sic - id. 107088574)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende o turno defensivo, a absolvição do apelante do crime corrupção de menores, sustentando a ausência de elementos que liguem o recorrente/réu ao delito.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do declarações dos menores envolvidos (id. 55511754 - fls. 31/32 e id. 55511754 - fls. 36/37); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Carlos Daniel Teixeira de Almeida (id. 55511754 - fls. 40/42); termos de declarações das vítimas (id. 55511754 - fls. 45/46 e id. 55511754 - fl. 64).

O réu/apelante nega a autoria delitiva, sustentando não ter colaborado ou corrompído nenhum menor no sentido de fazê-lo participar de ilícitos penais.

A vítima Fabrício Mendes de Souza, afirmou perante a autoridade policial, posteriormente ratificando em juízo que:

“no dia dos fatos narrados no BOPJC 2019.21276 o declarante ora vítima estava em sua casa juntamente com seu amigo Wanderley em uma confraternização; Que, no local também se fazia presente Alexsander o qual possui o apelido de “Scooby”, sendo que o mesmo era colega de serviço do declarante e amigo de Wanderley, pois os três trabalharam juntos no frigorifico em Nova Marilândia; [...] que no momento dos fatos o declarante foi surpreendido em sua casa por três indivíduos com rosto coberto, sendo que um deles portava uma faca grande e os outros dois, cada um com algo que aparentava ser arma de fogo de cor preta; Que, os indivíduos anunciaram o assalto e subtraíram celulares e relógio; Que, Wanderley em dado momento da abordagem percebeu que a arma de um deles era de plástico e partiu para cima deste indivíduo; Que, os três indivíduos correram, sendo que Wanderley conseguiu entrar em luta corporal com um dos indivíduos, mas o mesmo conseguiu fugir; Que, foi levado do declarante um relógio e um aparelho celular Samsung J5 pro; Que, de Wanderley e de Alexsander foi levado um aparelho de celular de cada um; Que, Alexsander não demonstrou nenhuma alteração de comportamento, tendo o declarante apenas estranhado que o mesmo estava muito prestativo; Que, populares relataram que um dos indivíduos que praticou o roubo seria Vinícius conhecido como “ratinho”; [...] Que, afirma que na hora da abordagem o declarante e Wanderley haviam ingerido bebida alcoólica, mas Alexsander bebia menos que o declarante Wanderley e ficava a todo o tempo no celular, sendo que somente depois do ocorrido que o declarante e Wanderley começaram a desconfiar da participação do mesmo, uma vez que Alexsander era amigo de Ratinho; [...] Que, com relação ao simulacro de arma de fogo, o declarante afirma que durante a fuga um dos indivíduos a deixou cair no chão do local sendo que a mesma foi entregue pelas vítimas para a Polícia Militar” (sic).

A vítima Wanderley das Dores Silva, em juízo, acrescentou que o comportamento de Allexsander durante a confraternização causou-lhe estranheza, uma vez que em dados momentos, permanecia afastado mexendo no celular.

O corréu Carlos Daniel Teixeira de Almeida, perante a autoridade policial, afirmou que:

“Scooby se comunicava via celular com Maurício (menor de idade) combinando a hora que os outros comparsas iriam entrar na casa; Que, Scooby já estava dentro da casa das vítimas, bebendo junto com os mesmos, pois os já conhecia anteriormente; Que, afirma que em dado momento, após Scooby ter mandado mensagem para Maurício, dizendo que as vítimas já estavam bêbadas, entraram na residência o interrogando, Maurício e Vinícius; Que o interrogando e os demais estavam com camisas escondendo os rostos; Que, o interrogando portava uma réplica de pistola, Vinícius outra réplica de pistola calibre . 380 e Maurício portava uma faca grande; Que, afirma que entraram na residência, pulando o muro do local, tentaram render as vítimas, incluindo Scooby, pegaram três aparelhos de celulares e um relógio; Que, afirma que pegaram o aparelho de celular de Scooby para que ninguém desconfiasse da participação dele; Que, as vítimas perceberam que as armas eram de plástico e partiram pra cima de Vinícius; Que, fugiram do local, após uma das vítimas sair gritando por socorro; Que, seguiram para casa onde Scooby estava alugando, sendo que no local devolveram o aparelho de celular do mesmo” ( sic).

O adolescente M. L. de O., na fase policial e na fase judicial, declarou que:

“afirma que Scooby disse que as vítimas eram seus amigos e que iriam receber dinheiro devido a um acerto trabalhista, pois um deles teria saído do emprego no frigorífico; Que, afirma que Scooby disse que era para o declarante, Vinícius e Carlos entrarem na casa, com o rosto coberto com camisa para não serem reconhecidos, enquanto Scooby ficaria dentro da casa bebendo com as vítimas” (sic).

O menor V. C. F., que também participou do delito, afirmou que:

“que Scooby quem organizou o roubo e chamou o declarante, Paraná e Maurício; Que, Scooby é amigo das vítimas e na hora do roubo estava dentro da casa da vítima ingerindo bebida alcoólica com as vítimas e passando as coordenadas para Maurício via mensagem; Que, após o roubo foram para casa de Scooby, sendo que no local devolveram o celular que fingiram roubar de Scooby; Que, Scooby organizou o roubo porque ficou sabendo que Wanderley (uma das vítimas) teria saído do emprego no frigorifico e poderia estar com dinheiro em sua casa” (sic).

Observo sem dificuldades a caracterização da responsabilidade do réu/apelante na corrupção dos menores, sendo que o apelante/acusado estava ingerindo bebida alcoólica com as vítimas se passando por amigo delas e que foi Allexander que deu sinal para que ele, Carlos e o menor V. pulassem o muro e invadissem a casa para praticar o roubo.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de este já ser corrompido.

No mesmo sentido é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual pacificou seu entendimento na Súmula nº. 500, cujo enunciado diz que a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

É oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

Acerca do assunto, são pertinentes as palavras do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro

“Há importante particularidade. O delinqüente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência.” (STJ; RE n. 182.471/PR; Sexta Turma; Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro; Julgamento 20/4/1999; DJe 21/6/1999).

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento dessa egrégia Terceira Câmara Criminal e consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça como no Pretório Excelso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS A SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIMEDE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFLUÊNCIA NEFATIVA SOBRE OS ADOLESCENTES – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR – DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS ADOLESCENTES NO CRIMEDE FURTO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO FORMADO PELA PALAVRA DOS COAUTORES – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA EXASPERAÇÃO A NO MÁXIMO 1/8 SOBRE A PENA BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUMENTO DE 4 MESES RELATIVO À AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME(CONCURSO DE AGENTES). 4. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - 5. OBJETIVADO O AFASTAMENTO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. É possível a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios idôneos de prova, a exemplo dos registros fotográficos, do relatório informativo sobre o local do crime, lavrado por três pessoas idôneas, consistentes em investigadores da Polícia Civil nomeados ad hoc, bem como pela própria confissão dos coautores, exatamente como ocorre in casu.

2. O delito previsto no artigo244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei n.º 12.015/2009, possui natureza formal e prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, sendo suficiente, para a sua configuração, apenas que seja demonstrada a participação, no delito, do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável.

(...).” (N.U 0005199-10.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) -
A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 248.533/DF; Quinta Turma; Rel. Desa. Marilza Maynard; Julg. 19/2/13; DJe. 25/2/13). (destaquei).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.

(...).
5. Recurso desprovido.” (STF; RHC 108.442/DF; Primeira Turma; Rel. Ministro Luiz Fux; Julgamento 03/4/2012; DJe 19/4/2012). (destaquei).

Ademais, observo que a norma intenciona maior reprovabilidade a coautor que se vale do auxílio de menor para a realização de ilícito.

Nesse sentido os ensinamentos de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, são salutares, conforme:

“As condutas típicas são corromper (perverter) ou facilitar a corrupção (induzir a praticar), de pessoa menor de dezoito anos (criança ou adolescente), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Da parte final do dispositivo percebe-se a necessidade de o maior ser coautor da infração, executando-a juntamente com o menor, ou ao menos partícipe do ilícito, induzindo, instigando ou prestando auxílio material para o menor praticá-lo.” (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2011, p. 568).

In casu
, diante do conjunto probatório contido nos autos, mostra-se inegável a participação dos menores V. C. F. e M. L. de O. na ação criminosa perpetrada pelo réu/apelante.

Assim, não
há como prosperar o intento recursal
de absolvição.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o turno defensivo a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que a pena é inferior a 08 anos de reclusão, o réu não é reincidente e não há circunstância judicial que justifique a fixação do regime mais gravoso.

Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, fundamentou que levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, o regime fechado para início de cumprimento da pena era o necessário,
diante da culpabilidade do réu que ao seu sentir, ultrapassou a normalidade, visto que o réu premeditou a ação delituosa e simulou amizade para conseguir a confiança das vítimas, com o objetivo de facilitar a ação de seus comparsas
.

Assim, tenho que não obstante o quantum da pena, tenho por imperativo manter o regime prisional fechado, dada a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ao caso, aplico os seguintes julgados deste Tribunal:

“A existência de instâncias judiciais desfavoráveis (...) e a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP, e art. 42 da Lei nº 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 677.842/SC).” (N.U 0002126-18.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2021)

“Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (seis anos e três meses), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que evidenciam assim a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.” (N.U 1005962-72.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, 27/09/2021)

“Impõe-se o arbitramento do regime inicial fechado para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido fixada acima de 04 (quatro) anos e cujos vetores judiciais se apresentem desfavoráveis (...).” (N.U 0003123-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/09/2021)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, serem beneficiados com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência dos réus se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022